Tribunal: TJSP
Processo: 1001366-84.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Concorrência Pública n.o 003/2019 – Concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário – Impetrante que se insurgiu quanto a diversas irregularidades editalícias – Ordem parcialmente concedida – Insurgência quanto aos itens nos quais perdeu a ação, quais sejam, a adoção do critério de técnica e preço, bem

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Concorrência Pública n.o 003/2019 – Concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário – Impetrante que se insurgiu quanto a diversas irregularidades editalícias – Ordem parcialmente concedida – Insurgência quanto aos itens nos quais perdeu a ação, quais sejam, a adoção do critério de técnica e preço, bem como de critério subjetivo para a escolha da proposta técnica vencedora e existência de disposições contraditórias em relação à responsabilidade da futura concessionária antes da assunção dos serviços – Cabimento em parte – Possibilidade de adoção do critério de julgamento do tipo técnica e preço, considerando a dimensão, a importância e essencialidade do objeto licitado, porém, o critério de julgamento pela técnica deve ser objetivo – Subjetividade dos critérios elencados por sua amplitude e generalização – Necessidade de estabelecimento de maior objetividade – Nulidade reconhecida – Por outro lado, não se constatou a existência de previsões editalícias contraditórias quanto à responsabilidade da vencedora - Sentença parcialmente reformada – Recurso voluntário e de ofício parcialmente providos.